Tribunal: TJSP
Processo: 2002849-52.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Ilegitimidade ativa e período de incidência dos juros remuneratórios. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2002849-52.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado ANTONIO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2002849-52.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2002849-52.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES
VOTO No 37.521
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480). Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na fase de conhecimento (tema 685).
Ilegitimidade ativa e período de incidência dos
juros remuneratórios. Ausência de questionamento
no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.243.887/PR, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega: (a) incompetência do foro
do domicílio do poupador para o trâmite do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2002849-52.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
3
individual da sentença coletiva; (b) em relação ao
termo inicial dos juros moratórios, a necessidade de
trânsito
em
julgado
nos
Recursos
Especiais
nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP; (c) inclusão indevida
de expurgos inflacionários no cálculo do débito; e (d)
em relação à legitimidade ativa, a necessidade de
suspensão do feito em razão do decidido no Recurso
Especial no 1.438.263/SP.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2002849-52.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685). Confira-se a fls. 352/355.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 284/289) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância e (b)
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
citação do devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil Pública.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito
em julgado conforme manifestação da própria E. Corte
Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é
no sentido de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado de decisão proferida em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2002849-52.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
5
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe de 10.4.2018).
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante aos temas da ilegitimidade ativa
dos poupadores e do período de incidência dos juros
remuneratórios, por não ter havido, no V. Acórdão
proferido a fls. 284/289, análise destas questões.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO